Tribunal: TJPA
Processo: 0827925-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827925-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de valores em conta bancária do executado e condicionou eventual desbloqueio à apresentação de documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade.

2.

O agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos, possuem natureza alimentar e destinam-se à sua subsistência e de seus dependentes, todos com necessidades especiais, requerendo o desbloqueio integral ou, subsidiariamente, parcial.

3.

A decisão agravada entendeu não comprovada a natureza impenhorável dos valores, determinando a juntada de documentos (extratos bancários, laudos e comprovação de curatela).

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a decisão que mantém a constrição de valores via SISBAJUD e exige a comprovação da impenhorabilidade, diante da alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos e possuem natureza alimentar.

III. Razões de decidir

5.

A penhora de dinheiro possui preferência na execução, sendo legítima a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, nos termos dos arts. 835, I, e 854 do CPC.

6.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC constitui exceção e depende de prova inequívoca da natureza alimentar dos valores ou de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.

7.

O ônus da prova incumbe ao executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de documentos idôneos.

8.

No caso concreto, não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de renda ou qualquer elemento capaz de demonstrar a origem e a natureza dos valores bloqueados, tampouco a inexistência de outras reservas financeiras.

9.

A alegação de impossibilidade de acesso aos extratos não afasta o dever probatório, inexistindo demonstração de diligências efetivas para obtenção dos documentos.

10.

Também não restou comprovada a alegada curatela ou incapacidade civil, o que fragiliza a tese de vulnerabilidade.

11.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que cabe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores depositados em conta bancária.

12.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que reforça a legitimidade da constrição para satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, inclusive inferiores a 40 salários-mínimos, depende de prova cabal da natureza alimentar ou de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.
2. É legítima a decisão que mantém a penhora via SISBAJUD e condiciona o desbloqueio à apresentação de documentos comprobatórios, diante da ausência de prova mínima da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 373, I, 797, 833, IV e X, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 619.148/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.315.033/SP; TJGO, AI nº 5057209-44.2022.8.09.0000, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 08.07.2022; TJMG, AI nº 1.0035.09.152893-1/002, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 14.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827925-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADIMILSON FERMINO GABRIEL
, representado por seu curador
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL
, nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0800458-74.2020.814.0015
, com o objetivo de reformar decisão que manteve o bloqueio de valores em conta bancária do agravante e condicionou eventual desbloqueio à juntada de documentos complementares.

Alega o agravante que teve os valores de sua conta bancária bloqueados integralmente, no montante de
R$ 7.459,27 (sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)
, por determinação judicial proferida no âmbito de ação de execução em que figura como executado.

Sustenta que “os valores bloqueados em integralidade, que não foi respeitado o percentual mínimo”, destacando que a quantia constrita não ultrapassa 40 salários-mínimos.

Afirma que os valores bloqueados são destinados ao custeio de seus tratamentos médicos e de seus filhos menores, também portadores de transtorno do espectro autista, necessitando de medicações e acompanhamento contínuo. Ressalta que é pessoa com deficiência, diagnosticada com “CID-10 F32.3 (transtorno mental e comportamental devido lesão / disfunção cerebral)” e “transtorno do espectro Autista Nível moderado (CID: F84)”, estando sob curatela.

Narra que formulou pedido de desbloqueio junto ao juízo de origem, o qual foi apreciado nos seguintes termos:

“Em seu pedido de ID159927733 e 162767387, narra que o executado seria curatelado, contudo, não junta termo de curatela provisória ou definitiva. Ademais, não há juntada nos autos de nenhuma comprovação da proveniência dos valores de cunho supostamente impenhorável. Os documentos juntados não são suficientes para corroborar as alegações da parte executada. (...) concedo o prazo de cinco dias para que junte aos autos os extratos bancários (...) bem como proceda à juntada dos laudos atualizados e comprovante da curatela alegada.”

Sustenta que a decisão é equivocada, pois os documentos comprobatórios da curatela e dos laudos médicos já teriam sido acostados aos autos originários. Argumenta que o laudo de autismo não necessita de atualização periódica, invocando a Lei Estadual nº 9.061/2020 do Estado do Pará, que reconhece o caráter permanente do laudo de TEA.

Quanto à exigência de comprovação da origem dos valores por meio de extratos bancários, afirma que a conta foi bloqueada e posteriormente cancelada, impossibilitando o acesso às informações bancárias. Destaca que se trata de sua única conta, utilizada para recebimento de rendimentos oriundos de trabalhos autônomos.

Invoca o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...) bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”, bem como da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos”.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1812780/SC) no sentido de que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente. Argumenta que o valor bloqueado está muito abaixo desse limite legal.

Sustenta que a decisão recorrida violou o art. 833 do CPC, o art. 7º, X, da Constituição Federal, além da jurisprudência consolidada do STJ, ao manter a constrição sobre verba de natureza alimentar. Alega que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e de seus filhos, configurando afronta à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Em preliminar, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, agravada pelo bloqueio integral dos valores. Pleiteia também prioridade de tramitação, com fundamento no art. 9º, VII, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por se tratar de pessoa com deficiência.

No tocante à tutela recursal, afirma estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, sustentando a probabilidade de provimento do recurso diante da jurisprudência consolidada sobre impenhorabilidade, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a constrição recai sobre verba de natureza alimentar indispensável à manutenção própria e de seus dependentes.

Por fim, requer:

a) o recebimento do agravo com efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada;

b) o provimento definitivo do recurso para cassar a decisão interlocutória, determinando o desbloqueio integral dos valores e a reativação da conta bancária;

c) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, que seja mantido o bloqueio apenas no percentual de 15% do valor total, liberando-se o montante remanescente;

d) a comunicação urgente ao juízo de origem acerca de eventual deferimento, considerando o recesso forense.

No Id. 33802158, verifiquei a irregularidade na representação processual, pois OMAR ADAMIL COSTA SARÉ afirma ser curador do executado ADIMILSON FERMINO GABRIEL, mas não apresentou comprovação da curatela, além de haver revogação de poderes nos autos.

Determinei, assim, que o agravante informe se há processo de curatela com a devida comprovação. Caso não exista, deverá regularizar a representação processual mediante procuração, conforme o CPC.

ADMILSON FERMINO GABRIEL outorga poderes à advogada ARIANA MARTINS (OAB/PA 32.328) para representá-lo em juízo, com amplos poderes, inclusive para propor ações, recorrer, transigir, desistir, receber valores e substabelecer. (34277606 - Petição)

ADIMILSON FERMINO GABRIEL peticiona alegando que os valores são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à sua subsistência e tratamento de saúde, bem como de seus filhos, todos com necessidades especiais.

Sustenta ainda erro e abuso na decisão de 1º grau, que exigiu documentos já apresentados.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o desbloqueio dos valores (ou, subsidiariamente, a liberação parcial), para garantir sua dignidade e subsistência (34277609 - Petição).

NEGRÃO, FERRARI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresenta contraminuta ao Agravo de Instrumento sustentando o não cabimento do recurso, por se tratar de decisão meramente instrutória que apenas determinou a juntada de documentos, sem análise definitiva do pedido.

Alega que o agravante não cumpriu a decisão de apresentar provas da origem dos valores e da curatela, não havendo comprovação da impenhorabilidade.

Requer, assim, o não conhecimento ou não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de primeiro grau (34955320 - Contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de cumprimento de sentença fundado na cobrança de honorários sucumbenciais fixados em decorrência da improcedência da ação de interdito proibitório ajuizada por ADIMILSON FERMINO GABRIEL em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve a constrição de valores via sistema eletrônico e condicionou eventual desbloqueio à apresentação de documentos aptos à comprovação da alegada impenhorabilidade.

De início, cumpre assentar que a decisão agravada não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto se limita a exigir da parte executada a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, em consonância com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD encontra respaldo nos arts. 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil, que estabelecem a preferência do dinheiro na ordem de penhora e autorizam a indisponibilidade de valores em instituições financeiras como instrumento de efetividade da execução.

No tocante à alegação de impenhorabilidade, fundada no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impõe-se destacar que se trata de regra excepcional, cuja incidência depende de prova cabal da natureza alimentar dos valores ou de sua destinação à subsistência do executado e de sua família.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Colhe-se do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIOS VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RESERVA FINANCEIRA ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X DO CPC. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha pela senda de que é ônus do devedor a comprovação de que o valor depositado em conta bancária se destina exclusivamente à reserva financeira, a fim de se configurar a impenhorabilidade almejada. 2. Quando não for demonstrado o caráter alimentar das quantias e não houver prova de que constituem verdadeira reserva financeira, essencial à subsistência do executado e de sua família, deve ser rejeitada alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud. 3. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.” (TJ-GO, AI 5057209-44.2022.8.09.0000, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, 1ª Câmara Cível, pub. 08/07/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A parte executada que invoca o manto da impenhorabilidade tem o ônus de comprovar, cabalmente, que os valores penhorados são provenientes de salário ou estão aplicados em caderneta de poupança, podendo, ainda, nos termos do decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1315033/SP, comprovar que são destinados exclusivamente para a formação de reservas financeiras. Ausente qualquer prova no sentido de que os valores penhorados são relativos a quantia depositada em conta poupança ou de que se tratam de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada.” (TJ-MG, AI 1.0035.09.152893-1/002, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 14/06/2019).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também é inequívoca ao atribuir ao executado o ônus de demonstrar a natureza impenhorável dos valores:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria.” (STJ, REsp 619.148/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2010).

Ainda, quanto à higidez das medidas executivas e à primazia da satisfação do crédito, registra-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. A execução visa atender ao interesse do credor, assegurando-lhe o recebimento do valor devido. A penhora confere ao credor o direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste na verificação da possibilidade de penhora no rosto dos autos, mesmo quando o valor a ser recebido pelo executado em outro processo é mera expectativa de direito, conforme o artigo 860 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. A penhora no rosto dos autos é admitida pela jurisprudência, mesmo sem a certeza sobre o recebimento da quantia, desde que haja probabilidade concreta de constituição do crédito. 4. A medida não ofende a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pois a penhora no rosto dos autos equivale à penhora em dinheiro. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI 2077574-94.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sergio da Costa Leite, j. 10/04/2025).

No caso concreto, o agravante não apresentou extratos bancários, comprovantes de renda ou qualquer documentação apta a demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se destinam exclusivamente à sua subsistência e de sua família. Tampouco comprovou que os valores se encontram sob a proteção do limite de 40 salários-mínimos em conta de natureza equivalente à poupança, nem a inexistência de outras reservas financeiras.

Acresce, ainda, que não restou comprovada a alegada incapacidade civil do executado. Embora tenha sido oportunizada, por meio da decisão de Id. 33802158, a regularização da representação processual com a devida comprovação de eventual tutela ou curatela, o recorrente permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento idôneo que evidenciasse sua incapacidade absoluta ou relativa. Tal circunstância fragiliza, ainda mais, as alegações recursais fundadas em suposta condição de vulnerabilidade.

A alegação de impossibilidade de acesso aos extratos, por si só, não supre a ausência de prova, especialmente diante da inexistência de qualquer diligência demonstrada para obtenção das informações por meios alternativos.

Ademais, os honorários advocatícios sucumbenciais que embasam a execução possuem natureza alimentar, conforme a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a legitimidade da constrição patrimonial.

Por conseguinte, ausente prova mínima a amparar a tese de impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão interlocutória agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026